Tribunal: TJDFT
Processo: 0004246-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004246-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto à manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID: 24869050 (credores JADER RIBEIRO GONZALEZ JUNIOR, JOSE BELARMINO DA GAMA FILHO, ELIZABETH REGINA FELIX, MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO PEREIRA, GERMANA ELVIRA DE PAULA BEZERRA DE MENEZES e EDILEUZA SOUZA RIBEIRO ALCANTARA). Brasília, 13 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador